Tribunal: TRF3
Processo: 5002310-41.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
17/261)

5002310-41.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002310-41.2023.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: HELOISA HELENA COIMBRA CARDOSO DI SESSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCI YARA LUPIANEZ FERNANDEZ - SP255904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN FERNANDEZ - SP346701-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES ESPECIAIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DER. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1124. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3. A jurisprudência pacificou o entendimento acerca da possibilidade de se reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como tempo especial de trabalho, considerando que o artigo 64, do Decreto n. 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar. Outrossim, a circunstância de a Lei n. 8.212/1991 não conter norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual não afasta o direito ao benefício, que está expressamente previsto na lei de benefícios.

4. Nos termos do item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, até 28.4.1995, é possível o reconhecimento da especialidade da função de dentista, por enquadramento de categoria profissional, tendo em consideração a presunção de nocividade que decorre do contato dos referidos profissionais com doentes e materiais infectocontagiantes.

5. A legislação previdenciária permite o reconhecimento de tempo especial quando a atividade profissional é exercida em contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, tendo em vista a exposição aos agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, germes e outros microrganismos), conforme itens 1.3.2 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 do Anexo I ao Decreto n. 83.080/1979 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, a segurada juntou aos autos Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e extrato CNIS, demonstrando a especialidade dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011, por enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, consoante item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; e por exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias e fungos), conforme estabelecido no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

7. Somados os períodos especiais ora reconhecidos, a parte autora totaliza 25 anos e 7 meses de tempo especial na DER, o suficiente para a revisão e conversão do benefício previdenciário NB 42/168.477.527-0. Assim, em 9.1.2014 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial, consoante preceitua o artigo 57 da Lei 8.213/1991, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

8. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%, de acordo com o artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999.

9. Verifica-se que a parte autora não apresentou na data do requerimento administrativo (DER) toda a documentação necessária para a comprovação de tempo especial, tendo em vista que a especialidade laboral dos períodos controversos, em parte, foi reconhecida com fundamento em LTCAT emitido em 17.11.2022. Sob tal perspectiva, embora mantida a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser fixado na data da citação, consoante entendimento estabelecido no julgamento do Tema 1124/STJ.

10. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

11. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ).

12. Apelação da parte autora provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002310-41.2023.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: HELOISA HELENA COIMBRA CARDOSO DI SESSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCI YARA LUPIANEZ FERNANDEZ - SP255904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN FERNANDEZ - SP346701-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELOÍSA HELENA COIMBRA CARDOSO DI SESSA em face da sentença (Id 278340022) prolatada pelo Juízo da 8a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, para o fim de não reconhecer a especialidade laboral dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011, e negar o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/168.477.527-0. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 278340023), a autora sustenta que, a despeito de haver juntado aos autos prova pericial que atesta que esteve exposta a agentes nocivos biológicos nos períodos controversos, o juízo de origem deixou de reconhecer o direito a conversãodo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, sob o exclusivo fundamento de que a condição de contribuinte individual obstaria a concessão do benefício especial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja determinado a revisão e conversão do benefício NB 42/168.477.527-0 em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELOÍSA HELENA COIMBRA CARDOSO DI SESSA em face da sentença (Id 278340022) prolatada pelo Juízo da 8a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, para o fim de não reconhecer a especialidade laboral dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011, e negar o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/168.477.527-0. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especialfoi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A Lei n. 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 9.032/1995, estabelece que: “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”.

Originariamente, o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 determinava que as atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seriam definidas em lei específica. Posteriormente, a Lei 9.528/1997 alterou a mencionada norma, transferindo ao Poder Executivo a incumbência de elaborar a relação dos agentes nocivos a serem considerados para a concessão da aposentadoria especial.

O benefício pode ser concedido aos segurados que preencheram os respectivos requisitos até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019 (13.11.2019), a qual estabeleceu que, para a concessão de aposentadoria aos segurados que trabalham em condições especiais, devem ser observadas regras de tempo de contribuição e de idade mínima a serem definidas por meio de lei complementar.

Importa destacar que a nova redação do inciso II, do § 1.o, do artigo 201 da Constituição da República, retirou do seu texto a menção à exposição dos segurados a agentes insalubres e perigosos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; ”.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 ainda estabeleceu:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição...”

Assim, para os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, há a exigência de idade mínima e de tempo de contribuição.

Em razão da necessidade de garantir a segurança jurídica àqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social, a referida Emenda Constitucional ressalvou regras de transição:

“Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.”

A regra de transição, portanto, exige a pontuação decorrente da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado e o tempo de efetiva exposição aos agentes nocivos.

Cabe ressaltar que a ADI 6309, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e que está pendente de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal, versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Nesta oportunidade, ainda importa ressaltar que, com relação à constitucionalidade do § 8.o, do artigo 57, da Lei n. 8.213/1991, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 791.961 (Tema n. 709), firmou a seguinte tese jurídica:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.

Da comprovação da atividade especial

É importante observar que a dinâmica da legislação previdenciária impõe uma breve exposição sobre as sucessivas leis que disciplinaram o critério para reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial, pois a delineação do tempo de serviço como especial deve absoluta observância à legislação da época do trabalho prestado.

Com efeito, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807/1960. Nesse contexto, foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

A Lei n. 8.213/1991, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.032/1995, dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

Até a publicação da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial dava-se pelo enquadramento da atividade ou grupo profissional do trabalhador aos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Cabe ressaltar que os citados Decretos vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. As Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção firmaram sua jurisprudência no sentido de que é garantida a conversão do tempo de serviço prestado em atividade profissional elencada como perigosa, insalubre, ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79), antes da edição da Lei no 9.032/95.

2. Quanto ao lapso temporal compreendido entre a publicação da Lei no 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e deste até o dia 28/05/1998, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo que a comprovação, no primeiro período, é feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, e, no segundo, com a apresentação de laudo técnico.

3. O art. 292 do Decreto no 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dúbio pro misero.

4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto no 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida.

5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto no 2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 57, de 10 de outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ, Resp. n. 412351/RS, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 21.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 355).

Alterando critério anterior, a Lei n. 9.032/1995 impôs a necessidade de apresentação de formulário, inicialmente conhecido como SB-40 e depois chamado DSS-8030, que descrevia a atividade do segurado e dos agentes nocivos, aos quais ele era exposto em razão do exercício da atividade laboral.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto n. 2.172, de 5.3.1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por tratar de matéria reservada à lei, o mencionado Decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, reafirmando a necessidade de laudo técnico, estabelecendo que os agentes nocivos seriam definidos por ato do Poder Executivo, instituindo o perfil profissiográfico (§ 4.o).

Cabe anotar, nesta oportunidade, que a Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996 foi convalidada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997 e, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nesse sentido, esta Décima Turma entendeu que “... Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. (TRF/3a Região, ApRemNec n. 5000491-95.2017.4.03.6113, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA,10a Turma, DJEN DATA: 2.5.2024).

Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 2.o do art. 68). O citado Decreto, no § 2.o de seu artigo 68 com a redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001, estabeleceu que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”.

O Decreto n. 4.032, de 26.11.2001 alterou dispositivos do Decreto n. 3.048/1999, regulamentando o “Perfil Profissiográfico Previdenciário” (PPP), documento regulamentado em várias Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até que o artigo 272 da Instrução Normativa 45/2010, dispunha que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”. Nesse sentido: TRF/3a Região, AI 5011336-22.2022.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 28.10.2022.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, é apto a comprovar o exercício de atividade sob aventadas condições especiais, passando a substituir o laudo técnico.

Além disso, o próprio INSS reconhece que o PPP é documento suficiente a comprovar o histórico laboral do segurado e as condições especiais de trabalho, bem como que o referido documento, que substituiu os formulários SB-40, DSS-8030, reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores, por ocasião do desligamento da empresa.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais:

“PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE SEU EXERCÍCIO. CONVERSÃO PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM.

I. Apresentado, com a inicial, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, não cabe a produção de prova pericial, já que nele consubstanciada. Eventual perícia realizada por perito nomeado pelo juízo não espelharia a realidade da época do labor, já que o que se pretende demonstrar é o exercício de condições especiais de trabalho existentes na empresa num interregno muito anterior ao ajuizamento da ação. Desnecessidade de produção da prova testemunhal, já que a questão posta nos autos prescinde de provas outras que as já existentes nos autos, para análise.

(Omissis)

IV. A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo.

V. A atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste expressamente em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial. Súmula no 198/TFR. Orientação do STJ.

(Omissis)”

(TRF/3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930)

No mesmo sentido: TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.028390-0, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, 10.a Turma, DJU 24.2.2010, pág. 1406; e TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.032757-4, Relatora Desembargadora Federal Giselle França, 10.a Turma, DJU 24.9.2008.

Feitas essas considerações sobre as regras de comprovação das condições especiais de trabalho, cabe destacar que, quanto aos agentes “calor” e “ruído”, sempre se exigiu laudo para a comprovação da respectiva nocividade.

Destarte, o trabalho em atividades especiais, ressalvados os agentes calor e ruído, para os quais sempre se exigiu laudo, deve se dar da seguinte forma:

Período

Forma de Comprovação

Até 28.4.1995

Por mero enquadramento profissional ou pela presença dos agentes físicos, químicos ou biológicos previstos nos anexos I e II do Decreto n. 83.080/79, e anexo do Decreto n. 53.831/64

Sem necessidade de apresentação de laudo técnico (exceto exposição aos agentes nocivos ruído, poeira e calor)

De 29.4.1995 (data do início da vigência da Lei n. 9.032) a 10.12.1997 (dia que antecedeu o início da vigência da Lei n. 9.528)

Pelos formulários SB-40 ou DSS-8030 (ou laudo)

De 11.12.1997 (início da vigência da Lei n. 9.528) a 31.12.2003

Por formulários SB-40 ou DSS-8030 ou PPP, fundamentados em laudo técnico

A partir

de 1.o.1.2004

(artigo 272 da IN – INSS n. 45/2010)

Por meio de PPP, o qual deve conter a identificação do responsável técnico pela avaliação das condições do ambiente de trabalho

Observo, ainda, que, consoante o que dispõe o artigo 58, § 2.o, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.732/1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento.

Do direito do segurado contribuinte individual ao reconhecimento do tempo especial de trabalho

Ao prever o direito à aposentadoria especial, a Lei n. 8.213/1991 determina, em seu artigo 57, que o benefício será devido, uma vez cumprida a carência, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

A categoria “segurado” não abrange somente o “empregado”, alcançando também, entre outros, o “contribuinte individual”.

A lei, destarte, não nega a possibilidade de o contribuinte individual ter concedida a aposentadoria especial ou ter reconhecido tempo especial de trabalho. A situação obsta que o alcance da norma legal se restrinja a determinadas espécies de segurados.

A jurisprudência pacificou o entendimento acerca da possibilidade de se reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como tempo especial de trabalho, considerando que o artigo 64, do Decreto n. 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1517362/PR, Primeira Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12.5.2017; STJ, REsp 1436794/SC, Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.9.2015; e TRF/3a Região, ApCiv 5003618-60.2021.4.03.6126, 10a Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 2.4.2024

Outrossim, a circunstância de a Lei n. 8.212/1991 não conter norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual não afasta o direito ao benefício, que está expressamente previsto na lei de benefícios.

Cabe anotar que não se trata de instituir novo benefício, sem a correspondente fonte de custeio. Com efeito, o benefício, que já existe, pode ser concedido a segurado que implementa as respectivas condições previstas na lei de benefícios.

Ademais, conforme disposto na Constituição da República, a Seguridade Social será financiada não apenas com recursos decorrentes de contribuições incidentes sobre as remunerações, mas também com recursos de toda a sociedade, o que incluiu contribuições de empresas, que incidem sobre outras bases imponíveis (artigo 195). Trata-se do princípio da solidariedade.

Frisa-se, ainda, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial do segurado contribuinte individual não cooperado, desde que cumprida a carência e comprovado que o trabalho foi realizado com exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos da legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesse sentido: REsp 2.104.649, Segunda Turma, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 21.6.2024; REsp 1.793029, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30.5.2019; e REsp 1.470.482, Primeira Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3.2.2017.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 62 da TNU, afirmando ser possível o reconhecimento da especialidade ao contribuinte individual desde que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos: "O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física."

Do enquadramento por categoria profissional da função de dentista

Nos termos do item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, até 28.4.1995, é possível o reconhecimento da especialidade da função de dentista, por enquadramento de categoria profissional, tendo em consideração a presunção de nocividade que decorre do contato dos referidos profissionais com doentes e materiais infectocontagiantes.

Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE LABORADA RECONHECIDA. CIRURGIÃO DENTISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

(Omissis)

7. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias (ID 158559309 – págs. 48/50), tendo sido reconhecido como de natureza especial os períodos de 01.05.1989 a 30.06.1989, 01.08.1989 a 31.10.1990 e 01.12.1990 a 28.04.1995. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida nos períodos de 01.01.1988 a 30.04.1989, 01.07.1989 a 31.07.1989, 01.11.1990 a 30.11.1990 e 29.04.1995 a 30.11.2016. Por primeiro, observo que a atividade de dentista restou amplamente comprovada pelos documentos apresentados, consistentes em diploma datado de 12.01.1988, carteira profissional expedida pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, com data de 21.10.1988, carteira da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas expedida em 1983, fichas de pacientes, licenças de funcionamento, recolhimentos de taxas e imposto sobre serviço e planos de proteção radiológica, em todo o período que se pretende comprovar. Quanto à especialidade, verifico que, nos períodos de 01.07.1989 a 31.07.1989, 01.11.1990 a 30.11.1990, 29.04.1995 a 31.05.1999, 01.01.2000 a 28.02.2015 e 01.04.2015 a 25.11.2016, a parte autora, na atividade de cirurgião dentista, esteve exposta a agentes biológicos consistentes em vírus e bactérias, em virtude de contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes (ID 158559297 – págs. 15 e 29/30), devendo também ser reconhecida a natureza especial dessa atividade, conforme código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64 e Decreto no 83.080/79, código 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 3.0.1 do Decreto no 3.048/99. Entendo, por fim, que a exposição aos citados agentes biológicos é inerente à função exercida, tornando desnecessária a elaboração de perícia no local. Há que se observar, ainda, que a atividade exercida em condições insalubres, ainda que como segurado contribuinte individual, pode ser reconhecida, desde que comprovada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos. Para período posterior a 10.12.1997, a comprovação por meio de PPP ou laudo técnico de submissão a agentes biológicos permite deferir a especialidade do labor. Precedentes.

(Omissis)

12. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 25.11.2016), observada eventual prescrição.

13. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5000092-44.2019.4.03.6130, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN: 29.4.2022.)

Dessa forma, admite-se o reconhecimento da nocividade laboral decorrente da categoria profissional mediante qualquer meio probatório idôneo, como CTPS, formulário, PPP ou laudo técnico.

Dos agentes biológicos

A legislação previdenciária permite o reconhecimento de tempo especial quando a atividade profissional é exercida em contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, tendo em vista a exposição aos agentes biológicos. É possível o enquadramento no código 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (germes infecciosos ou parasitários humanos-animais), código 1.3.2 do Anexo I ao Decreto n. 83.080/1979 (trabalhos permanentes expostos ao contato com animais doentes ou materiais infectocontagiantes), código 1.3.4 do Anexo I ao Decreto n. 83.080/1979 (trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes), código 2.1.3 do Anexo II ao Decreto n. 83.080/1979 (médicos, médicos-laboratoristas, patologistas, técnicos de laboratórios, dentistas, enfermeiros) e código 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Dispõe a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em seu Anexo XIV, que são insalubres as atividades desempenhadas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, quando houver contato direto com pacientes ou objetos por esses utilizados.

Também se verifica a insalubridade da atividade concernente à realização de higienização de materiais e instalações de hospitais, e na atividade de limpeza de sanitários de estabelecimentos de uso público ou coletivo de grande circulação como praças e escolas públicas, em virtude da exposição, de modo habitual e permanente, a infecções diversas causadas por vírus, fungos e bactérias, devendo ser equiparada à coleta e industrialização de lixo urbano.

Nesse sentido, seguem julgados desta egrégia Corte:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. ATIVIDADE PREJUDICIAL. LIMPEZA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE USO PÚBLICO. AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 709/STF. TEMA 1108/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 490 do E. STJ.

(Omissis)

IV - O entendimento consolidado na Súmula 448, II, do TST pode ser aplicado, por analogia, ao caso em comento. Verifica-se das provas juntadas aos autos, que a segurada era responsável por realizar a higienização, inclusive de instalações sanitárias, de estabelecimentos de uso público ou coletivo de grande circulação (Santa Casa, Ginásio Municipal, Escolas Públicas Estaduais), que a expunham, de modo habitual e permanente, a infecções diversas, causadas por vírus fungos e bactérias.

V - Mantido o reconhecimento da especialidade do período de 13.07.1990 a 08.09.2015, em razão do contato com agentes biológicos nocivos previstos no código 3.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV) c/c anexo 14 da NR-15.

(Omissis)

XIV - Foi concedido à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no curso do processo. Em liquidação de sentença, caberá à interessada optar pelo benefício mais vantajoso e, caso opte pelo benefício obtido na via administrativa, deverá ser observado o tema 1018 do STJ.

XV - Apelação do réu improvida. Remessa oficial tida por interposta parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5291970-65.2020.4.03.9999, Relator Juiz Federal Convocado OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Intimação via sistema em 16.9.2022, Grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. COLETOR DE LIXO DOMÉSTICO. AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

(Omissis)

9 - Os períodos a ser analisados em decorrência dos recursos voluntários são: 16/09/1982 a 01/10/1992, 01/08/1993 a 28/04/1995, 01/02/1996 a 31/03/1997, 01/04/1997 a 28/05/1998, 29/05/1998 a 02/03/2002 e 01/02/2003 a 14/08/2003.

10 - Quanto ao período de 16/09/1982 a 01/10/1992, laborado para "Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB", de acordo com o PPP de fls. 151/151-verso, o autor exerceu a função de "gari" e "trabalhava efetivamente na coleta de lixo domiciliar".

11 - Em relação aos períodos de 01/08/1993 a 28/04/1995 e de 01/02/1996 a 31/03/1997, trabalhados para "Empresa Brasileira de Dragagem S/A", de acordo com a CTPS de fl. 30, o autor exerceu a função de "servente" em estabelecimento de limpeza pública. Verifica-se, ademais, que o autor foi registrado com o CBO no 55260, referente a "coletor de lixo domiciliar" (CNIS de fl. 21).

12 - Quanto aos períodos de 01/04/1997 a 28/05/1998 e de 29/05/1998 a 02/03/2002, laborados para "TB Serviços TR LP G RH S/A", conforme o PPP de fls. 203/203-verso, o autor exerceu a função de "coletor de lixo". A descrição da atividade é a seguinte: "coletava e acondicionava os resíduos domiciliares nos caminhões de lixo para que os mesmos fossem encaminhados aos aterros sanitários, na cidade de Hortolândia".

13 - No que concerne ao período de 01/02/2003 a 14/08/2003, trabalhado para "Consórcio Ecocamp Metropolitano", de acordo com o PPP de fls. 153/154, o autor exerceu a função de "coletor", cuja incumbência é a de "coletar lixo domiciliar e jogá-lo no equipamento de compactação do caminhão".

14 - Possível o reconhecimento da especialidade dos períodos de 16/09/1982 a 01/10/1992, 01/08/1993 a 28/04/1995, 01/02/1996 a 31/03/1997, 01/04/1997 a 28/05/1998, 29/05/1998 a 02/03/2002 e de 01/02/2003 a 14/08/2003, por subsunção ao item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, ao item 1.3.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e ao item 3.0.1 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

15 - Ressalte-se que é da natureza da função de "coletor de lixo" a exposição a agentes biológicos e, por essa razão, mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional, de modo que se afigura possível enquadrar como especial o interregno mencionado, de acordo com o código 3.0.1 do Decreto no 3.048/99.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv n. 0001701-04.2014.4.03.6105, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Intimação via sistema em 19.3.2021, Grifei)

Cumpre ressaltar que a avaliação quanto aos referidos agentes deve ser qualitativa. Assim, o fato de o segurado não estar exposto ao contato direto com agentes biológicos durante toda a jornada de trabalho não elide o reconhecimento da especialidade, uma vez que não se tem em consideração o desgaste que esse agente nocivo provocaria à integridade do profissional, mas sim o risco orgânico, que proporciona perigo tanto na exposição contínua, quanto na exposição não permanente, conforme prescreve o artigo 65 do Decreto n. 4.882/2003:

"Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço." (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)."

Na mesma toada, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial."

(REsp. n. 1.468.401/RS, Primeira Turma, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27.3.2017, Grifei)

Destarte, os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser interpretados como não eventualidade e não interrupção da função insalutífera. O trabalhador que desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, por exposição a agentes biológicos, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial.

Da extemporaneidade da documentação

Conforme precedente desta Corte, "O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Enfim, nos termos da jurisprudência desta E. Corte, a extemporaneidade da prova não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais" (TRF/3a Região, ApelRemNec n. 0006072-54.2013.4.03.6102, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Décima Turma, DJ 4.10.2023).

Do uso de equipamento de proteção individual

O artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999 e o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem os deveres do empregador de adoção de medidas para a eliminação da nocividade laboral, e de registro de informação fidedigna quanto ao fornecimento e uso de EPI, fundamentado em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que ateste a efetividade desses equipamentos:

Decreto n. 3.048/1999

"Art. 64. § 1o - A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada." (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

Lei n. 8.213/1991

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

(Omissis)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Por sua vez, o artigo 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022 estabelece que somente pode ser considerado eficaz o EPI que, em conformidade com a Norma Regulamentadora n. 6 do MTE, seja eficiente na neutralização, ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância, bem como se constar expressamente no formulário PPP as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, o prazo de validade, a periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e a sua higienização:

"Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização."

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 2.082.072/RS, afetado ao Tema 1.090, fixou o entendimento de que a indicação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz durante o exercício laboral, em princípio, descaracteriza o tempo especial, salvo quando houver dúvida ou divergência relevante quanto à real eficácia do equipamento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

(STJ, 1a Seção, REsp n. 2.082.072/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJEN: 22.4.2025)

É importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, o excelso Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

De igual forma, a presença, no ambiente de trabalho, de substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração, nos termos do § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999. Assim, deve-se observar, na análise do caso em concreto, se a simples anotação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a situação deve ser resolvida em favor do segurado.

No tocante ao agente nocivo ruído, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, firmou o entendimento de que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Ainda, impõe-se reconhecer que o registro, feito pelo empregador no PPP, de uso de EPI, eficaz não neutraliza o perigo à vida e à integridade física do trabalhador quanto às atividades que envolvem eletricidade acima de 250V, explosivos e combustíveis. A propósito: STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial 143.834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF 3a Região, Apelação Cível 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Quanto aos demais agentes nocivos, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

É importante destacar que, na hipótese de divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Noutro aspecto, a tese veiculada no Tema 1.090/STJ também não alcança:

- a presunção legal de nocividade decorrente do enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/79; e

- os períodos laborais anteriores a 3.12.1998, data de alteração do § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991 pela Medida Provisória n. 1.729/1998, que passou a considerar a informação de uso de EPI eficaz para o fim de reconhecimento de tempo especial.

Também importa ressaltar que esta egrégia Corte posicionou-se no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO.

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida.

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993-28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

Da prescrição

A prescrição em matéria previdenciária é tratada no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, nos seguintes termos:

"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528/1997, grifei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o fundo de direito deve permanecer preservado, em que pese a existência dos prazos prescricional e decadencial:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(Omissis)

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

(Omissis)

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(Omissis)"

(STJ, AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, Primeira Turma, Relator Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25.5.2022, Grifei).

Ainda nesse sentido, é possível consignar os entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula n. 443/STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta."

"Súmula n. 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Portanto, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Todavia, a prescrição incidirá apenas sobre as parcelas devidas anteriores aos 5 (cinco) anos pretéritos do ajuizamento da ação.

Do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício (Tema 1.124 do STJ)

Anoto, por oportuno, a questão submetida a julgamento relativa ao Tema STJ n. 1.124:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ao julgar o referido Tema Repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No tocante à “prova testemunhal”, comumente utilizada para o reconhecimento da atividade rural, tem-se que, nos termos do artigo 142 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, a sua colheita na esfera administrativa deve se dar por meio do procedimento da “justificação administrativa”. Anota-se que, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 142 combinados com artigo 176, ambos do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, é vedada a tramitação do procedimento de justificação administrativa de forma autônoma e que, quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato, deverá o INSS viabilizar, por meio de decisão administrativa, a produção de prova oral, expedindo carta de exigência prévia ao segurado:

“Art. 142. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a previdência social.

(Omissis)

§ 2o A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo.

§ 3o Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tenha acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no art. 151.”

“Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido.

§ 1o Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente.

§ 2o Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS:

I - decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão; ou

II - decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” (Grifei)

Deve-se destacar que, para fins previdenciários, a prova testemunhal que visa ao reconhecimento de tempo de trabalho não tem efetivamente a natureza de prova plena, uma vez que essa prova é produzida apenas para corroborar o início de prova material já apresentado, conforme dispõe o artigo 151 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020:

“Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar.”

Destarte, por analogia ao item 1 da tese firmada no julgamento do Tema STJ n. 1.124, nos casos em que o INSS não oportunizar justificação administrativa que viabilize o reconhecimento do direito do segurado, restará configurado o interesse de agir no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal. Com efeito, o segurado não pode ser penalizado pelo não cumprimento de medidas que incumbiam à autarquia.

Diversamente, nos casos em que restarem comprovados a expedição de carta de exigência para viabilizar a realização de justificação administrativa e o seu não atendimento pelo segurado, este não terá interesse processual no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal.

Por fim, cabe anotar que o julgamento dos recursos relativos ao Tema STJ n. 1.124 ainda não transitou em julgado; e que embora haja determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, a questão tem maiores impactos apenas na fase de liquidação da sentença. Com efeito, em seu aditamento ao voto, o próprio Relator, eminente Ministro Herman Benjamin, afirmou "que o tema em debate possui liames muito mais com o pagamento de valores retroativos, a serem discutidos em cumprimento de sentença".

Assim, apenas na fase do cumprimento do julgado é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que, então, o cálculo dos valores devidos ao segurado seja elaborado em consonância com o que for decidido pela Corte Superior. Nesse sentido: TRF-3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN: 29.4.2024.

Da ausência de documento de autodeclaração

Prevista no artigo 62 da Portaria do INSS n. 450/2020, a autodeclaração é um documento a ser assinado pelo segurado, no momento em que formula seu requerimento administrativo, para o fim de informar se já recebe benefício em outro regime previdenciário.

"Art. 62. Para o atendimento à previsão inscrita no art. 12 da EC no 103, de 2019, até a criação de sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência geral e próprio, a comprovação do recebimento de benefício em regime de previdência diverso, bem como de seu valor, se fará por meio de autodeclaração firmada pelo requerente do benefício no RGPS, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. A autodeclaração de que trata o caput poderá ser firmada no ato do requerimento, por meio dos canais remotos de atendimento, hipótese em que se dispensará a apresentação de documento físico."

A autodeclaração será protocolizada juntamente com o requerimento administrativo ou, tratando-se de requerimento anterior à edição da Portaria INSS n. 450/2020, será apresentada no curso do processo administrativo.

Importante salientar que, na via judicial, não se exige a autodeclaração, razão pela qual a ausência do mencionado documento não obsta a análise do pedido de concessão de benefício previdenciário, que foi formulado em Juízo. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIFERIMENTO.

- A parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 25/07/2018, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, a qual se deu por meio de perícia judicial

(...)

- Não assiste razão ao INSS no que tange à apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, porquanto se trata de procedimento a ser realizado na esfera administrativa, não obstando a concessão judicial do benefício

- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560781120224039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 09/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- É verdade que a EC n. 103/2019, em seu art. 24, dispõe sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos, sendo necessário, no âmbito administrativo, o preenchimento da Declaração constante do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020. No entanto, a exigência para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias está prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS no 450/2020), não se aplicando na esfera judicial. Ademais, os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos antes do advento da EC 103/2019, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica

(...)

- Com essas considerações, sopesando as circunstâncias fáticas do caso, o tempo decorrido entre a primeira determinação de implantação do benefício (13/04/2021) e o efetivo cumprimento da obrigação (09/2022), que o valor da multa diária fixada foi excessiva (R$ 200,00), e que esta C. 7a Turma em casos semelhantes fixa o valor da multa diária em R$ 100,00; o valor total inicial da multa fixada na sentença (R$ 12.000,00) não é razoável, tampouco o valor reduzido ao final para R$ 1.000,00 - Dessa forma, com base no art. 537, § 1o, do CPC, fixa-se a multa no montante final de R$ 6.000,00, que corresponde à metade do limite inicialmente estipulado pelo Juízo "a quo" - valor que diante da singularidade do caso, considera-se razoável e compatível com o valor do benefício em questão e o tempo decorrido para cumprimento da ordem judicial - Recurso parcialmente provido."

(TRF-3 - AI: 50314118220224030000 SP, Relator: INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/06/2023)

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, a parte autora alega que faz jus à revisão do benefício previdenciário NB 42/168.477.527-0, mediante o reconhecimento da especialidade laboral dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e de 1o.9.2002 a 31.3.2011.

A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, a segurada juntou aos autos o diploma de cirurgiã-dentista (Id 278339995, p. 1), datado em 14.1.1982, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e extrato CNIS, demonstrando ter trabalhado nos intervalos de:

- 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011, na qualidade de contribuinte individual, exercendo a função de cirurgiã-dentista em consultório odontológico próprio.

Conclusão: períodos especiais por enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, consoante item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; e por exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias e fungos), conforme estabelecido no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Provas: LTCAT (Id 278339987) e CNIS (Id 278339984, p. 178).

Dessarte, a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e de 1o.9.2002 a 31.3.2011.

No presente caso, somados os períodos especiais ora reconhecidos, a parte autora totaliza 25 anos e 7 meses de tempo especial na DER, o suficiente para a revisão e conversão do benefício previdenciário NB 42/168.477.527-0. Segue a planilha:

Assim, em 9.1.2014 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial, consoante preceitua o artigo 57 da Lei 8.213/1991, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%, de acordo com o artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999.

No caso, verifica-se que a parte autora não apresentou na data do requerimento administrativo (DER) toda a documentação necessária para a comprovação de tempo especial, tendo em vista que a especialidade laboral dos períodos controversos, em parte, foi reconhecida com fundamento em LTCAT emitido em 17.11.2022 (Id 278339987).

Sob tal perspectiva, embora mantida a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser fixado na data da citação, consoante entendimento estabelecido no julgamento do Tema 1124/STJ. Por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025. Outrossim, deverão ser abatidos do débito eventuais valores inacumuláveis pagos na via administrativa.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ).

Isento o INSS do pagamento de custas e emolumentos, tanto no âmbito da Justiça Federal, quanto nas ações processadas perante a Justiça do Estado de São Paulo, consoante artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/1996; e artigo 6o da Lei do Estado de São Paulo n. 11.608/2003, respectivamente. Não obstante, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996, eventuais despesas judiciais feitas pela parte autora devem ser reembolsadas pela Autarquia Previdenciária.

É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES ESPECIAIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DER. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1124. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3. A jurisprudência pacificou o entendimento acerca da possibilidade de se reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como tempo especial de trabalho, considerando que o artigo 64, do Decreto n. 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar. Outrossim, a circunstância de a Lei n. 8.212/1991 não conter norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual não afasta o direito ao benefício, que está expressamente previsto na lei de benefícios.

4. Nos termos do item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, até 28.4.1995, é possível o reconhecimento da especialidade da função de dentista, por enquadramento de categoria profissional, tendo em consideração a presunção de nocividade que decorre do contato dos referidos profissionais com doentes e materiais infectocontagiantes.

5. A legislação previdenciária permite o reconhecimento de tempo especial quando a atividade profissional é exercida em contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, tendo em vista a exposição aos agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, germes e outros microrganismos), conforme itens 1.3.2 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 do Anexo I ao Decreto n. 83.080/1979 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, a segurada juntou aos autos Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e extrato CNIS, demonstrando a especialidade dos períodos de 1o.1.1985 a 30.11.1999, 1o.12.1999 a 30.11.2000, 1o.2.2001 a 31.5.2001, 1o.7.2001 a 30.9.2001, 1o.11.2001 a 30.11.2001, 1o.3.2002 a 31.7.2002 e 1o.9.2002 a 31.3.2011, por enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, consoante item 2.1.3 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; e por exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias e fungos), conforme estabelecido no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

7. Somados os períodos especiais ora reconhecidos, a parte autora totaliza 25 anos e 7 meses de tempo especial na DER, o suficiente para a revisão e conversão do benefício previdenciário NB 42/168.477.527-0. Assim, em 9.1.2014 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial, consoante preceitua o artigo 57 da Lei 8.213/1991, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

8. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%, de acordo com o artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999.

9. Verifica-se que a parte autora não apresentou na data do requerimento administrativo (DER) toda a documentação necessária para a comprovação de tempo especial, tendo em vista que a especialidade laboral dos períodos controversos, em parte, foi reconhecida com fundamento em LTCAT emitido em 17.11.2022. Sob tal perspectiva, embora mantida a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser fixado na data da citação, consoante entendimento estabelecido no julgamento do Tema 1124/STJ.

10. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

11. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ).

12. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão